Tribunal: TJDFT
Processo: 0710108-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0710108-55.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 69240855) que, em cumprimento à determinação da Corte Superior, determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, considerando a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Alega que a decisão embargada não se manifestou quanto ao fato de que a suspensão somente deve ocorrer quando a Fazenda Pública é condenada aos honorários sucumbenciais e, não, o particular, como é o caso dos autos. Pugna, assim, pelo reconhecimento da distinção em relação ao paradigma mencionado. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, a determinação de sobrestamento emanada da Corte Suprema, em razão da afetação do Tema 1255, deve ocorrer em qualquer feito em que a Fazenda Pública é parte, não se limitando à questão de quem é sucumbente e quem é sucumbido. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise da do recurso foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino o retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), conforme decisão de ID 69240855. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014